Tribunal: TRF3
Processo: 6070742-35.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1056/1197)

6070742-35.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. REABILITAÇÃO VOLUNTÁRIA.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente, sendo possível realizar atividades administrativas e que exijam esforço físico leve.

- As informações do CNIS do autor revelam que deixou o trabalho de motorista de caminhão, para o qual estaria incapacitado, exercendo durante anos atividade administrativa, como dirigente do serviço público.

- O trabalho, durante mais de seis anos, sugere que houve uma espécie de reabilitação voluntária, na medida em que o autor deixou de exercer trab

Inteiro teor:
1056/1197)

6070742-35.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. REABILITAÇÃO VOLUNTÁRIA.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente, sendo possível realizar atividades administrativas e que exijam esforço físico leve.

- As informações do CNIS do autor revelam que deixou o trabalho de motorista de caminhão, para o qual estaria incapacitado, exercendo durante anos atividade administrativa, como dirigente do serviço público.

- O trabalho, durante mais de seis anos, sugere que houve uma espécie de reabilitação voluntária, na medida em que o autor deixou de exercer trabalhos pesados - para os quais está incapacitado, nos termos do laudo pericial, passando a laborar em atividade mais leve.

- Inexistindo inaptidão total ou parcial para a atividade habitual e havendo capacidade laboral residual reconhecida pela prova técnica produzida nos autos de modo fundamentado, resta indevida a concessão de auxílio-doença.

- Os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde do recorrente, pode ele postular administrativamente concessão de novo benefício.

- Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070742-35.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO FERRO ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: MANOEL TELLES DE SOUZA - SP417234-N, RODRIGO FERRO FUZATTO - SP245889-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070742-35.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO FERRO ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: MANOEL TELLES DE SOUZA - SP417234-N, RODRIGO FERRO FUZATTO - SP245889-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a Autarquia Previdenciária a conceder auxílio-doença, a partir de 30/01/2019, mantido pelo período mínimo de doze meses, a contar da data do laudo pericial, observada a necessidade de reabilitação para outra profissão ou recuperação da capacidade para o exercício de sua atividade, nos termos do art. 59 e 62 da Lei 8213/91. Foram discriminados os consectários e, quanto aos honorários advocatícios, arbitrou-os em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em seu recurso, requer o INSS a reforma da sentença em razão da inexistência de incapacidade para o trabalho, pois a parte autora vem desempenhando atividades laborais como dirigente do serviço público federal, e não motorista, conforme considerado pela perícia médica. Pugna para que se estabeleça que cabe ao INSS a avaliação da parte autora quanto à sua elegibilidade ao programa de reabilitação profissional.

Pleiteia, subsidiariamente, pela fixação da data de cessação do benefício em cento e vinte dias, contado da data da reativação do auxílio-doença, bem como pela aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 quanto à correção monetária. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Decorrido, "in albis", o prazo para contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070742-35.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO FERRO ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: MANOEL TELLES DE SOUZA - SP417234-N, RODRIGO FERRO FUZATTO - SP245889-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

De fato, o art. 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, considero as datas do termo inicial do benefício e da prolação da sentença, em 12/07/2019. Atenho-me ao teto para o salário-de-benefício como parâmetro de determinação do valor da benesse. Verifico que a hipótese em exame não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise do recurso em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

Discute-se o direito da parte autora à concessão de benefício por incapacidade.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) ou a incapacidade temporária (auxílio-doença), observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 - cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3 - demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No caso dos autos, realizada a perícia médica, em 12/03/2019, o laudo apresentado considerou o autor, nascido em 05/11/1956, motorista de caminhão, que completou o ensino médio, parcial e permanentemente incapacitado para o trabalho, por ser portador de "M75.1: Síndrome do Manguito Rotador. M77.0: Epicondilite Medial. M51.1: Transtorno dos discos Lombares e outros discos. M47.9: Espondilose vertebral" (Id 97435544, fls. 87/92).

Estabeleceu data do início da doença em 2004 e a DII em 2016, pelo agravamento do quadro em que procurou tratamento médico (resposta ao quesito ‘i’ do juízo).

Perguntado se a doença torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual, respondeu que “Sim. No último trabalho devido a movimentos de repetição e/ou elevação dos membros superiores, alavancar o tronco e soerguimento de peso”(resposta ao quesito ‘f’ do juízo).

Concluiu pela possibilidade de reabilitação do autor, “com readaptação evitando os movimentos acima podemos citar como exemplos: atendente, porteiro, frentista, entre outros” (resposta ao quesito ‘l’ do juízo).

As informações do CNIS do autor revelam que trabalhou como bancário entre 1o/11/1977 e 12/0984; após, tornou-se motorista de caminhão, com diversos vínculos empregatícios entre 01/07/1994 e 11/11/2008 e apresenta um contrato como técnico de obras civis, de 01/08/2009 08/12/2010. Finalmente, ostenta vários vínculos como “dirigente do serviço público federal” ou “dirigente do serviço público estadual e distrital”, junto à Assembleia Legislativa do Mato Grosso (01/04/2011 a 08/2011 e 02/03/2015 a 12/2015), Departamento Estadual de Trânsito (15/08/2011 a 31/12/2013 e 18/02/2014 a 30/06/2014), e Município de Vila Rica (04/01/2016 a 06/10/2016 e 02/01/2017 a 10/05/2017).

Finalmente, esteve em gozo de auxílio-doença – NB 6191626197, de 16/06/2017 a 09/01/2018, NB 6227804081, de 26/03/2018 a 22/01/2019 e NB 6269773036, de 01/03/2019 a 30/11/2019.

Assim, diversamente do alegado pelo autor, quando constatado o início da incapacidade parcial e permanentemente para o trabalho de motorista de caminhão, já vinha trabalhando há mais de seis anos como dirigente do serviço público, o que sugere que houve uma espécie de reabilitação voluntária, na medida em que o autor deixou de exercer trabalhos pesados - para os quais está incapacitado, nos termos do laudo pericial, passando a laborar em atividade mais leve.

A confirmar tal cenário, o próprio autor declarou trabalhar como “diretor de departamento de água no Mato Grosso, na cidade de Vila Rica”, quando da realização de exames médicos pelo INSS, em 09/01/2018 e 09/03/2018. Vide Id 97435573, fls. 152/153.

Destarte, inexistindo inaptidão total ou parcial para a atividade habitual e havendo capacidade laboral residual reconhecida pela prova técnica produzida nos autos de modo fundamentado, resta indevida a concessão de auxílio-doença.

Por fim, cumpre consignar que os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde da recorrente, pode ela postular administrativamente concessão de novo benefício.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar improcedente o pedido formulado.

Condeno a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do novo CPC, que manteve a sistemática da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. REABILITAÇÃO VOLUNTÁRIA.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral parcial e permanente, sendo possível realizar atividades administrativas e que exijam esforço físico leve.

- As informações do CNIS do autor revelam que deixou o trabalho de motorista de caminhão, para o qual estaria incapacitado, exercendo durante anos atividade administrativa, como dirigente do serviço público.

- O trabalho, durante mais de seis anos, sugere que houve uma espécie de reabilitação voluntária, na medida em que o autor deixou de exercer trabalhos pesados - para os quais está incapacitado, nos termos do laudo pericial, passando a laborar em atividade mais leve.

- Inexistindo inaptidão total ou parcial para a atividade habitual e havendo capacidade laboral residual reconhecida pela prova técnica produzida nos autos de modo fundamentado, resta indevida a concessão de auxílio-doença.

- Os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade são regidos pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, havendo agravamento da moléstia ou alteração do quadro de saúde do recorrente, pode ele postular administrativamente concessão de novo benefício.

- Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.